Tribunal: TJMT
Processo: 1015573-07.2025.8.11.0001
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015573-07.2025.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO DE SOUZA ANTUNES - CPF: 619.737.506-00 (APELADO), SANDRA NERIS - CPF: 883.512.111-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. VALORES INCOMPATÍVEIS COM A MÉDIA HISTÓRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos do autor em ação revisional, reconhecendo a abusividade nas cobranças referentes aos meses de novembro/2024 a março/2025, determinando sua revisão conforme média anterior de consumo, bem como condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais pela interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica.

II. Questão em discu
ssão:

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade das cobranças efetuadas pela concessionária nos meses impugnados, considerando a discrepância significativa em relação ao histórico de consumo da unidade; e (
ii
) analisar a configuração e quantificação dos danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débitos contestados.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, implicando a inversão do ônus probatório em favor do consumidor diante da verossimilhança das alegações e de sua hipossuficiência técnica, conforme preconiza o art. 6º, VIII, do CDC.

4. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças contestadas, limitando-se a apresentar laudo de aferição produzido unilateralmente, sem a participação do consumidor ou de entidade imparcial, e documentação genérica que não explica satisfatoriamente o aumento abrupto no consumo registrado.

5. A argumentação relativa a variações climáticas como justificativa para o aumento do consumo mostra-se insuficiente, pois tal fenômeno deveria manifestar-se de forma previsível e gradual, não explicando o salto abrupto verificado nos valores faturados no período impugnado.

6. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com base em cobrança manifestamente controvertida, configura dano moral indenizável, especialmente considerando a condição do autor, pessoa acamada em decorrência de AVC, que necessitava da energia elétrica para conservação de medicamentos.

7. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes, atendendo à dupla finalidade da reparação: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Compete à concessionária de serviços públicos o ônus de demonstrar a regularidade das cobranças significativamente superiores à média histórica de consumo, não sendo suficiente a apresentação de laudo unilateral ou alegações genéricas. 2. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por débito controvertido, especialmente quando o consumidor encontra-se em situação de vulnerabilidade agravada, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI e VIII, e 14; CC, arts. 186, 389 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2253642/RO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 18/09/2023; TJ-MT, Apelação Cível 10064893220208110041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
“ação revisional de consumo de energia elétrica c/c indenização por danos morais
”, ajuizada por
SÉRGIO DE SOUZA ANTUNES
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a apelante sustenta, em suas razões recursais,
que o juízo monocrático incorreu em equívoco ao reconhecer a irregularidade das cobranças e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais. Argumenta, inicialmente, que todo o procedimento de faturamento das faturas contestadas foi realizado dentro dos parâmetros técnicos exigidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico
aplicável à medição de energia elétrica, não havendo qualquer irregularidade capaz de justificar a revisão dos valores.

A recorrente afirma que o consumo de energia elétrica referente aos meses de novembro/2024 a março/2025 foi apurado a partir de leituras efetivamente realizadas em campo, devidamente registradas por seus prepostos, inexistindo, portanto, qualquer hipótese de erro humano ou de estimativa indevida. Destaca que, diante da reclamação do consumidor, promoveu inspeção técnica na unidade consumidora e submeteu o medidor à aferição pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), cujo laudo técnico concluiu pela plena regularidade e funcionamento adequado do equipamento
. Assim, assevera que o instrumento responsável pela medição estava calibrado e certificado, o que afasta, de plano, qualquer suspeita de erro no cálculo do consumo.

Prossegue sustentando que o aumento pontual no valor das faturas impugnadas decorre de variação natural no consumo de energia, influenciada por fatores externos como elevação de temperatura, maior utilização de aparelhos elétricos e alterações no número de moradores ou na rotina do imóvel, situações que não podem ser imputadas à concessionária. Reitera que o consumo não é constante ao longo do ano
, sendo esperadas oscilações em determinados períodos, especialmente em meses de maior calor, o que justifica o acréscimo sem configurar falha no serviço prestado.

Alega, ademais, que a sentença recorrida desconsiderou a presunção de legitimidade dos atos administrativos da concessionária
, que, enquanto delegatária de serviço público essencial, atua sob a regulação e fiscalização da ANEEL, observando rigorosamente os parâmetros técnicos e jurídicos estabelecidos. Assim, entende que a decisão de primeiro grau inverteu indevidamente o ônus da prova ao exigir da empresa comprovação negativa de erro, quando competia ao consumidor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, notadamente a existência de irregularidade na medição ou falha técnica comprovada.

Quanto à condenação por dano moral, a apelante sustenta que não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, pois não há nos autos qualquer prova de abalo ou sofrimento que extrapole os meros dissabores cotidianos. Argumenta que a cobrança contestada, ainda que posteriormente reputada indevida, não implica dano moral per se, sobretudo na ausência de negativação, constrangimento público ou suspensão arbitrária do fornecimento. Ressalta que eventual equívoco de faturamento, se existente, configuraria mero erro administrativo, sem potencial de causar abalo à honra ou dignidade do consumidor.

Ao final, requer o provimento integral da apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a legitimidade das cobranças e a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório a patamar condizente com precedentes análogos, caso mantida a condenação, de modo a preservar os parâmetros de moderação e evitar distorções indenizatórias incompatíveis com a natureza do litígio.

Em suas contrarrazões Id.
324040973
,
o apelado

pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que a apelante não comprovou a lisura das cobranças e tampouco produziu prova técnica capaz de justificar o aumento súbito dos valores faturados. Defende a inversão do ônus da prova
, com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo e pela hipossuficiência técnica do usuário.

Sustenta que a concessionária descumpriu seu dever de diligência e transparência, emitindo faturas destoantes da média histórica sem prévia apuração técnica e promovendo interrupção indevida de serviço essencial
, em manifesta afronta à boa-fé objetiva e aos princípios da continuidade e segurança na prestação dos serviços públicos.

Quanto ao dano moral, afirma ser in
re

ipsa
, decorrente automaticamente da violação ao direito da personalidade e da falha na prestação do serviço essencial. Argumenta que o valor de R$ 5.000,00 é adequado e proporcional, em conformidade com os parâmetros fixados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos análogos, refletindo caráter pedagógico e compensatório. Ao final, requer o desprovimento integral do recurso
e a condenação da apelante em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso de apelação.

Conforme relatado, cuida-se
de
recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
“ação revisional de consumo de energia elétrica c/c indenização por danos morais
”, ajuizada por
Sérgio de Souza Antunes
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade nas cobranças das faturas referentes aos meses de novembro/2024 a março/2025, determinando a revisão dos valores com base na média de consumo anterior, bem como condenou a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica diante de débitos reputados indevidos, além das custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00.

O juízo de primeiro grau, ao julgar procedente a demanda, fundamentou sua decisão essencialmente na ausência de prova robusta apresentada pela concessionária acerca da regularidade das medições, atribuindo-lhe o ônus probatório com base na vulnerabilidade técnica do consumidor e na inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. Entendeu, ainda, que a simples discrepância entre os valores faturados e a média histórica de consumo seria suficiente para justificar a revisão dos débitos e a condenação em danos morais.

Pois bem.
Após análise detida dos autos, verifica-se que a controvérsia central reside na legitimidade das cobranças efetuadas pela apelante nos meses de novembro/2024 a março/2025, bem como na existência de danos morais passíveis de indenização.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a lide deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece, em seu artigo 6º, VIII, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso vertente, o autor demonstrou de forma satisfatória a discrepância significativa entre os valores cobrados nos meses impugnados e o histórico de consumo da unidade consumidora, apresentando documentação comprobatória da média de consumo nos meses anteriores, o que tornou verossímeis suas alegações. Diante de tal cenário, caberia à concessionária apelante apresentar elementos probatórios robustos que justificassem tal variação, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

A apelante limita-se a afirmar que as leituras foram realizadas corretamente e que o medidor foi aprovado em inspeção do INMETRO, juntando aos autos documentação que, por si só, não é suficiente para comprovar a regularidade das cobranças impugnadas.

O laudo de aferição mencionado nas razões recursais, ainda que tenha sido juntado aos autos, não tem o condão de afastar as irregularidades apontadas, uma vez que a inspeção foi realizada unilateralmente, sem a participação do consumidor ou de entidade imparcial, além de não explicar de modo convincente o aumento expressivo no consumo registrado. Verifica-se também que o laudo foi acostado aos autos de forma genérica, sem especificações de que se referia à unidade consumidora em tela.

Nesse contexto, imperioso reconhecer que a concessionária apelante não logrou êxito em demonstrar, de forma clara e inequívoca, a ocorrência de qualquer fato que justificasse o aumento abrupto do consumo na unidade do autor, não havendo nos autos elementos que comprovem a alteração de equipamentos elétricos, mudança de rotina ou qualquer outra circunstância excepcional que pudesse ensejar a elevação substancial do consumo no período questionado.

Quanto à alegação de que as variações climáticas justificariam o aumento do consumo, observa-se que tal argumento, por si só, não é suficiente para explicar a discrepância verificada. Se é verdade que períodos de maior temperatura podem ocasionar maior consumo de energia, também é certo que tal fenômeno deveria se repetir anualmente, de forma previsível e gradual, o que não se verifica no caso concreto, onde houve um salto abrupto nos valores faturados.

Ademais, embora a apelante sustente que o medidor estava funcionando corretamente, não foi realizada perícia técnica sob o crivo do contraditório que pudesse confirmar tal assertiva. É oportuno ressaltar que a concessionária, instada a especificar as provas que pretendia produzir, optou pelo julgamento antecipado da lide,
abrindo mão da
oportunidade de demonstrar, por meio de prova técnica adequada, a regularidade do equipamento e das medições realizadas.

Portanto, não tendo a apelante se desincumbido do ônus que lhe competia, de demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade das cobranças impugnadas, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência dos débitos referentes ao
s meses de novembro/2024 a março/2025, determinando a revisão dos valores com base na média de consumo dos últimos doze meses anteriores à primeira fatura indevida.

No que concerne aos danos morais, entendo que sua configuração é inequívoca no caso em tela. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com base em cobrança manifestamente controvertida, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão à dignidade do consumidor, especialmente considerando a condição de vulnerabilidade do autor, pessoa acamada em decorrência de AVC, que necessitava da energia elétrica para conservação de medicamentos.

Nesse sentido, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL .
SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO, DE COBRANÇA INDEVIDA E DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
REVISÃO .
IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1 . O Tribunal de origem reconheceu que houve irregularidades na medição, resultando em valores errôneos cobrados do consumidor, bem como que a cobrança indevida gerou danos morais
indenizáveis.Entendimento
diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
2 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(TJ -
AgInt
no
AREsp
: 2253642 RO 2022/0369424-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/09/2023)

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor. Não se vislumbra, portanto, qualquer excesso que justifique sua redução.

Vale ressaltar que a fixação do valor indenizatório deve levar em consideração não apenas a extensão do dano, mas também o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes. No caso em tela, trata-se de concessionária de serviço público essencial, com notória capacidade financeira, o que justifica a manutenção do montante arbitrado.

A propósito, este tem sido o entendimento jurisprudencial desta Corte a respeito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA
ABUSIVA .
CONSUMO EXORBITANTE DESTOANTE DA MÉDIA HISTÓRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO DE
FATURAS .
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Revisão de Contrato de Consumo c/c Dano Moral, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos para: (i) determinar a revisão das faturas de energia elétrica referentes aos meses de janeiro a abril de 2020, com base na média mensal de 203,54 kWh; (
ii
) ordenar a compensação de valores depositados judicialmente; e (
iii
) condenar a concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos
morais .
A concessionária apelante sustentou a regularidade da medição, a inexistência de ilicitude e requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) verificar se a cobrança das faturas de energia elétrica relativas ao período de janeiro a abril de 2020 foi abusiva; (
ii
) avaliar se a suspensão do fornecimento de energia e a negativação do nome da consumidora caracterizam dano moral indenizável; e (
iii
) determinar se o valor arbitrado a título de reparação moral deve ser reduzido.

III .
RAZÕES DE DECIDIR:

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação jurídica em questão, impondo à concessionária o ônus de demonstrar a regularidade das cobranças, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/90.

A concessionária não comprovou, nos autos, a regularidade das cobranças realizadas, limitando-se a apresentar alegações genéricas e documentos unilaterais, sem demonstrar a efetiva ocorrência de consumo nos valores
registrados .
Laudo pericial emprestado de autos conexos apontou média mensal de consumo da unidade consumidora de 203,54 kWh, significativamente inferior aos valores cobrados nas faturas impugnadas (até 679 kWh), evidenciando desproporção injustificada.

iante
da ausência de justificativa plausível para o aumento abrupto no consumo e da falha em demonstrar a veracidade da medição, impõe-se a revisão das faturas para refletir a média histórica de consumo, afastando-se encargos adicionais como juros, multa e correção monetária.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, bem como a negativação indevida do nome da consumidora, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, nos termos dos
arts
. 6º, VI, e 14 do CDC, e
arts
. 186 e 927 do CC.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à extensão do dano, à natureza do serviço e ao efeito pedagógico da condenação.

IV .
DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de energia elétrica e consumidor, autorizando a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente.

A cobrança de faturas com valores significativamente
superiores
à média histórica de consumo, sem comprovação da efetiva leitura e da regularidade do medidor, caracteriza abuso e enseja revisão.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, e a consequente negativação do nome do consumidor configuram dano moral presumido e
indenizável .

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade da conduta, o abalo causado e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados: CF/

988, art. 5º, X e XXXII; CC,
arts
. 186, 389, parágrafo único, 406, § 1º, e 927; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VI e VIII, e 14; CPC,
arts
. 373, II, 374 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: (...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10064893220208110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 02/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2025)

Por fim, cumpre destacar que a conduta da concessionária, ao interromper o fornecimento de energia com base em cobrança manifestamente controvertida, sem prévia averiguação técnica adequada, revela falha grave na prestação do serviço, especialmente considerando a essencialidade do bem em questão e a condição de vulnerabilidade do consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025